Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. PROCURADORES DISTINTOS. RATEIO. CABIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos tanto pelo autor quanto pela primeira ré (Renault do Brasil S.A) em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo, diante da necessidade de prova pericial e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, bem como condenou o autor em honorários advocatícios.

2. Recursos próprios e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões pelas rés (ID 53520419 e 53583265).

3. O autor se insurge contra o acórdão, sob alegação de vício de omissão, com pedido de efeito infringente, ao argumento de que esta Turma não teria analisado o pedido de gratuidade de justiça (ID 53309424). A primeira ré alegou que o acórdão deixou de esclarecer se o percentual dos honorários fixados é de 10% para cada ré ou se o valor deve ser rateado entre eles, em razão da pluralidade de réus representados por procuradores distintos (ID 53583265).

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. No caso do autor, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado. No despacho de ID 50321297, o autor foi intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou recolher as custas/preparo. Em petição de ID 50574534, verifica-se que o autor promoveu o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, o que configura ato incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. Assim, é escorreita a condenação do autor/embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

6. No tocante à condenação em honorários de sucumbência, no caso de pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados como encargo imposto ao vencido, devendo ser rateado entre os diferentes advogados dos réus. Precedente: REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015.

7. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos da ré para esclarecer que os honorários de sucumbência fixados no acórdão em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devem ser divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada.

8. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar do seguinte teor: “Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devem ser divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada ré, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.